Tribunal: TJPA
Processo: 0002185-72.2016.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002185-72.2016.8.14.0070

RECORRENTE: ANTONIO CUNHA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão integrativa da sentença de pronúncia que, em cumprimento a determinação anterior do órgão colegiado, fundamentou a admissibilidade das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em processo no qual o recorrente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a autorizar seu decote na fase de pronúncia; e (ii) houve adequada fundamentação, pelo juízo de origem, quanto à admissibilidade das referidas qualificadoras.

III. Razões de decidir

3. Na fase de pronúncia, somente é possível o afastamento de qualificadoras quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há lastro mínimo de suporte na narrativa acusatória e nos elementos indiciários colhidos na instrução.
4. No caso, a motivação descrita, desentendimento decorrente de conflito infantil, revela, em tese, desproporção apta a caracterizar o motivo fútil, enquanto as circunstâncias do fato indicam disparo inesperado, seguido de perseguição à vítima, elementos que, em tese, configuram o recurso que dificultou a defesa, devendo a apreciação definitiva ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia com a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO CUNHA OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a impossibilidade de manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que não haveria elementos probatórios mínimos que autorizassem sua submissão ao crivo do Tribunal Popular, pugnando, ao final, pelo decote de ambas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

O magistrado não exerceu juízo de retratação e manteve a decisão recorrida, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 04/12/2015, por volta das 21h30, no residencial Abaetetuba, localizado no Bairro São João, neste Município, a filha da vítima Diego Natan Ferreira Lopes, a menor Diemily Lopes, brincava com outras crianças no local, uma delas era filha do acusado Antônio Cunha Oliveira.

Em seguida, a criança foi procurar seus genitores e relatou que a filha do acusado, havia batido em seu rosto três vezes.

A vítima foi procurar os responsáveis da menor, a fim de que repreendessem a atitude dela, momento em que iniciou uma discussão entre o ofendido e o denunciado, e suas respectivas esposas.

Durante a discussão, enquanto a vítima falava com a esposa do acusado, Sra. Ângela Maria Barreiros Soares, sem qualquer chance de defesa, o denunciado sacou uma arma de fogo e disparou em direção ao pescoço do ofendido.

Após a prática delituosa, o acusado subiu em uma motocicleta, efetuou mais um disparo em direção à vítima e empreendeu fuga do local.

Em razão da gravidade das lesões, o ofendido foi encaminhado ao hospital Santa Rosa e posteriormente transferido ao Metropolitano.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito. (...)”

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado.

De plano, necessário ressaltar que, no caso dos autos, a suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva já foi objeto de apreciação por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal por ocasião do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto em face da primeva decisão de pronúncia exarada em 01/07/2019, conforme Acórdão de ID/PJe 17407244, de 13/12/2023, ocasião em que foi declarada pela Turma Julgadora a nulidade parcial da sentença de pronúncia, determinando-se o retorno dos autos ao juízo
a quo
a fim de que fundamentasse, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia.

Portanto, tem-se que o presente Recurso em Sentido Estrito foi oposto em face da referida decisão integrativa, proferida em 20/01/2025, conforme ID 27889737, que fundamentou a incidência
in casu
das qualificadoras do motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previstos nos incisos II e IV do art. 121, §2º, do CP.

Vejamos excerto do
decisum
vergastado, na parte que interessa,
verbis
:

“(...) Pela análise dos autos, verifica-se que a qualificadora do
motivo fútil
e
por recurso que dificultou a defesa da vítima
pleiteada pela acusação se mostram latentes nos depoimentos colhidos durante a instrução processual. Eis que é possível vislumbrar que a possível motivação do crime de homicídio tentado estaria relacionada a um desentendimento entre a vítima e o denunciado, bem como a esposa deste, por questões relacionadas aos filhos de ambos. Além disso, pelo que apurou nos autos, ao encerrar a discussão verbal, o ofendido teria sido surpreendido pelo acusado que, supostamente, sacou uma arma de fogo e disparou contra Diego, atingindo-o na região do pescoço, além de, em seguida, perseguir a vítima que tentava fugir, efetuando mais dois disparos contra ela, mas sem êxito em acertá-lo.(...)

Consoante se extrai d
a decisão integrativa da pronúncia,
o juízo de origem fundamentou expressamente a admissibilidade das aludidas qualificadoras, consignando que a narrativa acusatória e os elementos coligidos na fase instrutória indicam que a motivação do crime estaria relacionada a questão absolutamente desproporcional, ligada a conflito infantil, o que autoriza, nesta fase processual, o reconhecimento do motivo fútil, relegando-se sua apreciação definitiva ao Conselho de Sentença.

De igual forma, conforme consignado na decisão recorrida, há elementos indicativos de que o disparo inicial ocorreu de forma inesperada, quando a vítima conversava com a esposa do acusado, sem que pudesse antever a agressão armada, sendo ainda perseguida após o primeiro disparo, circunstâncias que, em tese, reduziram significativamente sua possibilidade de reação ou defesa.

Registre-se que, em sede de pronúncia, somente podem ser afastadas as qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, sobretudo diante da coerência entre a denúncia e o conjunto indiciário produzido.

Por fim, quanto ao prequestionamento, tem-se por atendido, uma vez que todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal ou constitucional invocado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/02/2026